Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-95.2014.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
TECNOESSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 111122/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].

INTERESSADO(S):
TECNOESSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, lançada nos autos da Ação Mandamental nº. 0002281-95.2014.8.11.0020 (Código 785565), impetrada por Tecnoesse Indústria e Comércio LTDA, contra ato coator do Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto – Araguaia/MT que concedeu a ordem à impetrante, tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a liberação incontinenti dos produtos apreendidos.
A parte impetrante alega, em apertada síntese, que teme sofrer sanções administrativas violadoras do seu direito liquido e certo de exercer sua atividade econômica, notadamente a apreensão de mercadorias por agentes fazendários em postos de fiscalização e, ainda, a não emissão de Guias de Trânsito de Mercadorias, pelo fato de existir irregularidade no sistema da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

A sentença foi prolatada em 18/03/2015.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fl.09).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020..

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, lançada nos autos da Ação Mandamental nº. 0002281-95.2014.8.11.0020 (Código 785565), impetrada por Tecnoesse Indústria e Comércio LTDA, contra ato coator do Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto – Araguaia/MT que concedeu a ordem à impetrante, tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a liberação incontinenti dos produtos apreendidos.
A sentença constante nos autos não merece reparos.
Isto porque o art. 155, inc. II, a Constituição Federal, ao outorgar competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal, estabeleceu a realização de operação relativa à circulação de mercadorias como hipótese de incidência do ICMS, devendo ser considerado ocorrido o fato gerador do imposto, segundo a dicção da Lei Complementar nº. 87/96, no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.
Acerca da definição de “operação relativa à circulação de mercadorias”, perfilho ao entendimento segundo o qual tal operação de transferência deve ser, necessariamente, jurídica, ou seja, motivada por negócio jurídico, a exemplo do contrato mercantil, e perfectibilizada pela mudança de titularidade do domínio.
Por sua vez, em caso de circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ou mesmo em trânsito para estabelecimento matriz/filial de determinada pessoa jurídica, ainda que por intermédio de empresa interposta, a exemplo do que ocorre no presente feito, sem que haja translação de titularidade, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS.
É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – MANUTENÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, CONSENTIDA PELA EMPRESA IMPETRANTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].
Em respeito aos Precedentes, “Embora não haja incidência de ICMS sobre a compra e venda de bem móvel (usado) entre particulares, o simples fato de não serem contribuintes do imposto ou de não estarem praticando uma operação mercantil, não os desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece a Lei Estadual 7.098/98” (Ap 151124/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
(N.U 0008847-94.2014.8.11.0041,ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – HONORÁRIOS EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO 1. Não havendo circulação econômica para fins de transferência de propriedade, não se pode falar em incidência do ICMS, pois para ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica de mercadorias, o que, efetivamente, não ocorre com a mera transferência física do bem. 2. Considerando a natureza da ação e o trabalho realizado pelo patrono entendo que o montante atende aos parâmetros para fixação equitativa do valor dos honorários.3. Apelo desprovido.” (Ap 150019/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)
Com essas considerações, em consonância ao parecer ministerial, ratifico em reexame necessário, a sentença proferida pelo juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR